Tribunal: TJMT
Processo: 1006393-03.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006393-03.2017.8.11.0015
Recorrente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I
Recorridos: Pedro José Sangaletti e Edelcir Antonio Salvador
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99879958):
“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –EXTINÇÃO POR FALTA DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO CONSTITUIU ÚNICO FUNDAMENTO - RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO QUESTIONADA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 381/STJ – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA – EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - AFASTAMENTO DA MORA – POSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – PARTES QUE DECAÍRAM NA MESMA PROPORÇÃO DOS PEDIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. É inviável a extinção dos embargos à execução, por falta de juntada do demonstrativo com o apontamento do valor correto da dívida, quando o excesso de execução não constituir o único fundamento do pedido.É inviável o reconhecimento, de ofício, de eventual nulidade da cláusula contratual, a rigor do verbete da Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça.Não é possível a extinção ou suspensão da execução, com lastro em deliberações consignadas no plano de recuperação judicial da empresa devedora, da qual os embargantes são sócios, quando não comprovada a aprovação do respectivo plano, que estaria por prever a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda, bem como de todas as ações execuções judiciais contra os sócios e avalistas. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade contratual, a exemplo da exorbitância dos juros remuneratórios pactuados, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS”. (N.U 1006393-03.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 106364965.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos de apelação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I. e por Pedro José Sangaletti e Edelcir Antonio Salvador, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, opostos em fdesfavor da primeira apelante, apenas para decretar a nulidade parcial da cláusula contratual, que prevê a cobrança de juros moratórios capitalizados, limitando-se a incidência da cobrança em 1% ao mês. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou o embargante/devedor ao pagamento de 66% das custas processuais e instituição financeira embargada/credora ao pagamento “dos demais 33% remanescentes” (sic.), bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, na mesma proporção, os quais foram fixados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira, apenas para afastar a decretação de nulidade parcial da cláusula contratual, que prevê a cobrança de juros moratórios capitalizados; e deu parcial provimento ao recurso interposto por Pedro José Sangaletti e Edelcir Antonio Salvador, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, e, com isso, fixá-los em 2,5% ao mês e de 34,55% ao ano. Ante a abusividade verificada, afasto os efeitos da mora e, por conseguinte, a incidência dos encargos dela decorrentes. Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento), a cargo dos embargantes, e 50% (cinquenta por cento), a cargo do embargado. (id 99879958 - Pág. 10)
A parte recorrente alega violação ao artigo 917, § 4o, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “os embargos à execução não poderiam ser conhecidos, na medida em que os devedores, apesar de terem arguido excesso de execução, abstiveram -se de identificar o valor que julgam como devido”.
Recurso tempestivo (id 110399967) e preparado (id 110139999).
Contrarrazões no id 111342488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 917, § 4o, II, do CPC, a parte recorrente alega que “para o reconhecimento de que o exequente pleiteia quantia superior ao título (art. 917, §2o, I, do CPC), os Recorridos deveriam ter cumprido o disposto no art. 917, §3o, do CPC, sob pena de não conhecimento de qualquer argumento relacionado a cobranças excessivas”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) a pretendida extinção dos embargos à execução, por falta de juntada do demonstrativo com valor da dívida, mostra-se inviável na hipótese, porquanto a norma insculpida no artigo 917, §4o, I, do CPC, só encontra aplicação quando o excesso de execução é o único fundamento do pedido, o que não se verifica, na hipótese, em que os executados, ora recorridos, pretendiam a revisão de cláusulas contratuais que consideravam abusivas”. (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o de que não houve qualquer deliberação acerca de excesso de execução, que sequer constituiu objeto da demanda, e sim de revisão de cláusulas consideradas abusivas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.